Tribunal: STF
Processo: RE 78850
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-02-25
Data de publicação: 1975-02-25

Ementa:
IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO.- RESOLUÇÃO 824 DO C.P.A. SUA VALIDADE, SEM
DEPENDÊNCIA DE HOMOLOGAÇÃO PELO MINISTRO DA FAZENDA, DIANTE DOS
TERMOS DO DL 730/69, MESMO DEPOIS DO DL 1.111/70.- PRECEDENTE
JULGADO EM SESSAO PLENARIA. - RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.